Tribunal: TJES
Processo: 5002830-34.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002830-34.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: DENIVALDO DO ROSARIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5002830-34.2024.8.08.0026
Recorrente: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Recorrido: DENIVALDO DO ROSÁRIO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA INFORMA QUE DESCOBRIU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, PROMOVIDA PELA RÉ, NÃO SABENDO PRECISAR DO QUE SE TRATA, POIS NÃO TERIA FEITO QUALQUER CONTRATAÇÃO COM A DEMANDADA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, TORNO DEFINITIVO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais 1. DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica objeto da demanda, referente aos descontos realizados no benefício previdenciário da autora. 2. CONDENAR o réu, a pagar a título de danos materiais a importância de R$1.170,00(mil cento e setenta reais), indevidamente descontada do benefício previdenciário do autor, já em dobro, com juros e correção monetária a partir do desembolso. 3. CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação do art. 55, da LJE”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM A REFORMA DA R. SENTENÇA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, SUBSIDIARIAMENTE QUE HAJA A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA

UMA VEZ QUE O REQUERENTE (CONSUMIDOR) É DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA (FORNECEDORA), NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. DESSE MODO, POR SER A RÉ/RECORRENTE FORNECEDORA DE SERVIÇO, RESPONDE OBJETIVAMENTE, OU SEJA, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, POR FALHAS NA SUA PRESTAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 14 DA LEI DE REGÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA QUAL SOMENTE SE EXIMIRÁ SE PROVAR A OCORRÊNCIA DE ALGUMA CAUSA EXCLUDENTE, A SABER, A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO/DA VÍTIMA. EM SUA PEÇA INICIAL, O REQUERENTE INFORMA QUE A RÉ REALIZOU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, IDENTIFICADOS COMO “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, APESAR DE DESCONHECER A ASSOCIAÇÃO DEMANDADA. POR OUTRO LADO, A REQUERIDA ALEGA QUE OS DESCONTOS OCORRERAM DE FORMA REGULAR, EIS QUE HOUVE FILIAÇÃO DA REQUERENTE À ASSOCIAÇÃO. PARA COMPROVAR O ALEGADO, A PARTE DEMANDADA TROUXE AOS AUTOS A AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE ID. 11921123, QUE TERIA SIDO ASSINADO DE FORMA DIGITAL. EMBORA NÃO HAJA ÓBICE PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DIGITAIS, SENDO AMPLA A UTILIZAÇÃO DO MEIO VIRTUAL PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE SERVIÇOS, É CERTO QUE TAL PRÁTICA EXIGE A OBSERVÂNCIA INTEGRAL DAS NORMAS DA DEFESA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. EXIGE-SE, PORTANTO, QUE A INSTITUIÇÃO ADOTE TODAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA QUE O CONTRATANTE RECEBA INFORMAÇÕES CLARAS, ADEQUADAS E ESPECÍFICAS SOBRE O PRODUTO/SERVIÇO A SER ADQUIRIDO, BEM COMO UTILIZE MECANISMOS DE CONFIRMAÇÃO DE IDENTIDADE E SEGURANÇA, SOB PENA DE SER CONSIDERADO NULO O NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECE QUE DETERMINADAS CONDIÇÕES PODEM FAZER COM QUE O CONSUMIDOR ESTEJA AINDA MAIS FRÁGIL PERANTE O FORNECEDOR, MERECENDO, PORTANTO, PROTEÇÃO ESPECIAL. NÃO É POR OUTRO MOTIVO QUE, DENTRE AS PRÁTICAS ABUSIVAS LISTADAS NO ART. 39, ESTÁ A DE
“prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.
A POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CUJAS PREMISSAS ESTÃO CONTIDAS NO ART. 4º DO CDC, TEM POR OBJETIVO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DOS CONSUMIDORES, O RESPEITO À SUA DIGNIDADE, SAÚDE E SEGURANÇA, PROTEÇÃO DE SEUS INTERESSES ECONÔMICOS E MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA, TENDO POR PRINCÍPIO O RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE CONSUMIDOR NO MERCADO. NECESSÁRIO DESTACAR QUE, ESPECIFICAMENTE QUANTO À ASSINATURA DE CONTRATOS VIRTUAIS, É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PARA VALIDAÇÃO DA VONTADE EXPRESSA NO DOCUMENTO, CERTIFICADA PELA INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL, REGULAMENTADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. ALÉM DA ASSINATURA DIGITAL, TAMBÉM É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA, QUE UTILIZA OUTROS ELEMENTOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO (SENHA PESSOAL, BIOMETRIA, ETC) E NÃO POSSUI REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONTRATOS FIRMADOS ENTRE PARTICULARES. CONTUDO, É NECESSÁRIO QUE OS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA VALIDAÇÃO DE DADOS NA ASSINATURA ELETRÔNICA SEJAM ROBUSTOS O SUFICIENTE PARA GARANTIR A IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS E A LISURA DAS TRANSAÇÕES, COMO FORMA DE EVITAR SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA JURÍDICA. DESTARTE, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO SOB ANÁLISE, ENTENDO SER HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC), CABENDO À REQUERIDA DEMONSTRAR, SOB PENA DE NULIDADE DO CONTRATO, QUE: A) UTILIZOU MECANISMO SEGURO PARA CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DO REQUERENTE NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO VIRTUAL; E B) INFORMOU ADEQUADAMENTE A PARTE AUTORA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO OFERECIDO, INCLUSIVE QUANTO À FORMA DE ADESÃO POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, CONSTATO QUE A RÉ TROUXE AOS AUTOS O CONTRATO DIGITAL DE ID. 11921123, NO QUAL HÁ A INSCRIÇÃO
“aceite digital assinado eletronicamente por token com hash (SHA256) de segurança”
, PORÉM
SEM CERTIFICADORA PARA VALIDAÇÃO
. NOTA-SE QUE OS MEIOS DE VERIFICAÇÃO UTILIZADOS PELA RÉ SÃO PRECÁRIOS, NA MEDIDA EM QUE A ANÁLISE DA IDENTIDADE Do REQUERENTE SE DEU POR MERA COMPARAÇÃO DE SEUS DADOS PESSOAIS. NESTE CONTEXTO, NECESSÁRIO RECONHECER A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO EVIDENTE A IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS, SEM PRÉVIA FILIAÇÃO DA REQUERENTE À ASSOCIAÇÃO. POR CONSEGUINTE, A REQUERIDA DEVE SER RESPONSABILIZADA PELOS DANOS CAUSADOS À CONSUMIDORA, NA FORMA DO ART. 6º, VI C/C ART.14, AMBOS DO CDC. DIANTE DISTO, O DANO MATERIAL RESTOU PROVADO, FAZENDO JUS O AUTOR AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS DO SEU BENEFÍCIO NA FORMA DOBRADA, E EXPLICO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TINHA FIRME JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE “A REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E/OU DESCONTADOS EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR” (AGINT-ARESP 1.501.756/SC; QUARTA TURMA; REL. MIN. RAUL ARAÚJO; JULG. 10/10/2019; DJE 25/10/2019). MAIS RECENTEMENTE, ESSE ENTENDIMENTO FOI, EM PARTE, ALTERADO. NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 676.608/RS, A CORTE ESPECIAL DAQUELE SODALÍCIO DECIDIU QUE BASTA QUE O FORNECEDOR PRATIQUE UMA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PARA HAVER A INCIDÊNCIA DA NORMA (OU SEJA, É DESPICIENDA A ANÁLISE DO DOLO OU DA CULPA DO CREDOR). NO ENTANTO, MODULARAM-SE OS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE QUE ESSE ENTENDIMENTO SOMENTE FOSSE APLICÁVEL AOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUE OCORREU EM MARÇO DE 2021. É O QUE SE VERIFICA DA EMENTA DO JULGADO: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021). ASSIM, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, MOSTRA-SE APLICÁVEL A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, PORQUANTO SÃO IMPUGNADOS DESCONTOS REALIZADOS A PARTIR DE AGOSTO DE 2023 (VIDE ID.: 11921123), CONSIDERANDO A INDUBITÁVEL CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. LOGO,
A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVE SER EM DOBRO
. POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS DEVE-SE ASSINALAR QUE A IMPUTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PROVOCA DESESTABILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GERANDO ABALO PSÍQUICO E MORAL, AFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS.
(7).
RECURSO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. (8). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)